Tribunal: STF
Processo: Rcl 75831
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mult Private Corretora de Seguros e Câmbio Ltda - ME alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000998-88.2023.5.07.0018, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a beneficiária foi contratada como autônoma, por intermédio de pessoa jurídica, para prestação de serviços de “sales development representative”. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude ou vício de consentimento. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido nas ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3.961 e 5.625.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho:



    No mérito, o Juízo "a quo" bem analisou a questão pertinente ao vínculo, devendo ser mantida, nos seguintes termos:



    "A parte Autora pretende o reconhecimento do vínculo empregatício com a parte Acionada, no período de 5/9/2022 a 3/7/2023, na função de SDR( sales development representative ), com remuneração mensal composta de fixo de R$3.000,00 mais comissão de R$100,00 por reunião marcada, com meta mínima de 10 reuniões mensais, o que restou alterado para comissão de R$1.000,00 a cada contrato de R$1.000.000,00, extinto pela dispensa injustificada. Em defesa, a parte Reclamada negou o vínculo reconhecendo a prestação de serviços no período e função indicados, de forma autônoma, com pagamento no valor de R$3.000,00 mensal. Analisando. O vínculo de emprego se configura quando reunidos os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, sempre que alguém realizar trabalho por conta alheia com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Tendo em vista o reconhecimento da prestação de serviços, pela parte Reclamada, caberia a esta comprovar a inexistência do vínculo, a teor do artigo 818, II, da CLT e 373, II, do CPC.



    A parte Demandante acostou print de conversa na qual é orientada a pedir atestado em razão de afastamento. A primeira testemunha apresentada pela parte Reclamante afirmou que foi localizada por site de empregos, sendo orientada pela empresa a abrir pessoa jurídica, trabalhando com prospecção de clientes para a Acionada, recebendo orientação sobre a jornada de trabalho, sobre o pagamento de valor fixo e por comissão em decorrência de atingimento de metas, que eram submetidos a treinamentos, que as faltas eram descontadas, necessitando apresentar atestado ou ter autorização para se ausentar, que a Reclamante viajou por uma semana, mediante prévio acerto com a Demandada. A informante que a parte Reclamante apresentou afirmou que foi orientada a abrir pessoa jurídica, que foi oferecido salário de R$3.000,00 mais comissão, que a função envolvia prospectar clientes para a Demandada, a partir de relação que a empresa fornecia para oferecer seguros, previdência e investimentos, que não havia contratação sem ser pessoa jurídica, que havia horário a ser cumprido, que deveria avisar se fosse se atrasar, que tinha que comunicar ausências, que a parte Autora viajou por uma semana, mediante prévia autorização da empresa. A segunda testemunha conduzida pela parte Acionante afirmou que trabalhou como pessoa jurídica, na função de SDR, com remuneração composta de fixo mais comissão por comparecimento, no mínimo 10, que a empresa fornecia lista de contatos para prospecção, que houve indicação da jornada a ser cumprida, que deveria apresentar atestado nas ausências, o que aconteceu com a Reclamante, que recebia feedback em caso de atrasos, que nem sempre batiam as metas. A primeira testemunha apresentada pela parte Acionada afirmou que é analista financeira, que há horário de funcionamento da empresa, que há apresentação de atestados pelos SDR, que é responsável pelo controle de contas a pagar e receber, ajudando no administrativo da empresa, que é pessoa jurídica. Estes depoimentos revelam que havia orientação da empresa para abertura de CNPJ, não sendo possível contratação de pessoa física, mas havendo obrigação de comparecer à empresa e de cumprir a jornada determinada, com atividade envolvendo prospectar clientes a partir de contados fornecidos pela Reclamada, não podendo haver ausência sem apresentar justificativa, sob pena de advertência ou desconto, existindo cobrança de metas, sendo oferecidos treinamentos, tratando-se todas estas de características que configuram a existência de vínculo de emprego, mediante pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade.



    Não se trata de rejeitar a aplicação do artigo 442-A da CLT, mas de se verificar, na hipótese específica dos autos, que não se tratou da contratação de autônomo, mas de efetivo empregado, com subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade Do exposto, reconheço o vínculo de emprego entre as partes, de 5/9/2022 a 3/7/2023, na função de SDR( sales development representative dispensa injustificada, o que projeta a saída para 2/8/2023. ), extinto pela No que se refere à remuneração, apesar de ter sido alegado pagamento do importe fixo de R$3.000,00 mais comissões, verifica-se que nada restou comprovado pela parte Acionante acerca dos valores de comissões devidos, ou mesmo pretendidos, sendo confessado pela parte Reclamante que não cumpria as metas estipuladas, diante do que, reconheço o valor salarial mensal de R$3.000,00. Condena-se a parte Acionada a anotar a CTPS da parte sales development representative Acionante, para constar admissão em 5/9/2022 e saída em 2/8/2023, a função de SDR( ) e a remuneração mensal de R$3.000,00. Após o trânsito em julgado, as partes serão intimadas para agendarem local, data e hora nas quais a parte Autora/patrono comparecerá portando a CTPS, para que a Reclamada proceda à devida anotação condenada, no mesmo ato, devendo a empresa comprovar nos autos o cumprimento desta obrigação de fazer, mediante recibo de devolução da CTPS à parte Autora, tudo no prazo de 5(cinco) dias. No que se refere às parcelas pretendidas, diante do vínculo reconhecido e da ausência de quitação, advém, como consectários legais, as seguintes parcelas: saldo de salário(3 dias); aviso prévio(30 dias), na forma do artigo 487 paragrafo primeiro da CLT, Lei 12.506/11 e artigo 7º, inciso XXI da CF; 13º salário proporcional 2021(4/12) e 13º salário proporcional 2022(7/12)(artigo 7º, VIII da CF e Leis 4090/1962 e 4749/65); férias proporcionais(11/12) + 1/3(artigo 7º, XVII da CF e artigos 146/147 da CLT); FGTS do vínculo; multa de 40% sobre o FGTS; multa do artigo 477, §8º da CLT, pela aplicação do entendimento consolidado na Súmula 462 do C.TST. Habilitação no seguro-desemprego, desde que atendidas as demais exigências legais (Lei Nº 7.998/90, com alterações pela Lei 13.134/2015, antiga MP 655, em vigor desde 28/02/2015). Indefere-se o vale-transporte pretendido, tendo em vista a prova oral produzida a qual ratificou que a parte Autora se deslocava de carona para o local de trabalho.



     Nada a alterar.



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho assim se manifestou:



    [...]



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, em conformidade com a competência decisória prevista no art. 896, § 1º, da CLT, denegou seguimento ao recurso de revista, adotando a seguinte fundamentação, verbis:



    [...]



    Fundamentos do acórdão recorrido:



    [...]



    Não se trata de rejeitar a aplicação do artigo 442-A da CLT, mas de se verificar, na hipótese específica dos autos, que não se tratou da contratação de autônomo, mas de efetivo empregado, com subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade Do exposto, reconheço o vínculo de emprego entre as partes, de 5/9/2022 a 3/7/2023, na função de SDR (sales development representative dispensa injustificada, o que projeta a saída para 2/8/2023. ), extinto pela No que se refere à remuneração, apesar de ter sido alegado pagamento do importe fixo de R$3.000,00 mais comissões, verifica-se que nada restou comprovado pela parte Acionante acerca dos valores de comissões devidos, ou mesmo pretendidos, sendo confessado pela parte Reclamante que não cumpria as metas estipuladas, diante do que, reconheço o valor salarial mensal de R$3.000,00. Condena-se aparte Acionada a anotar a CTPS da parte sales development representative Acionante, para constar admissão em 5/9/2022 e saída em 2/8/2023, a função de SDR( ) e a remuneração mensal deR$3.000,00. Após o trânsito em julgado, as partes serão intimadas para agendarem local, data e hora nas quais a parte Autora/patrono comparecerá portando a CTPS, para que a Reclamada proceda à devida anotação condenada, no mesmo ato, devendo a empresa comprovar nos autos o cumprimento desta obrigação de fazer, mediante recibo de devolução da CTPS à parte Autora, tudo no prazo de 5(cinco) dias. No que se refere às parcelas pretendidas, diante do vínculo reconhecido e da ausência dequitação, advém, como consectários legais, as seguintes parcelas: saldo de salário(3 dias); aviso prévio(30 dias), na forma do artigo487 paragrafo primeiro da CLT, Lei 12.506/11 e artigo 7º, inciso XXI da CF; 13º salário proporcional 2021(4/12) e 13º salário proporcional 2022(7/12)(artigo 7º, VIII da CF e Leis 4090/1962 e4749/65); férias proporcionais(11/12) + 1/3(artigo 7º, XVII da CF e artigos 146/147 da CLT); FGTS do vínculo; multa de 40% sobre o FGTS; multa do artigo 477, §8º da CLT, pela aplicação do entendimento consolidado na Súmula 462 do C.TST. Habilitação no segurodesemprego, desde que atendidas as demais exigências legais (Lei Nº 7.998/90, com alterações pela Lei 13.134/2015, antiga MP 655, em vigor desde 28/02/2015). Indefere-se o vale-transporte pretendido, tendo em vista a prova oral produzida a qual ratificou que a parte Autora se deslocava de carona para o local de trabalho.



    Nada a alterar



    [...]



    À análise



    Observa-se que o entendimento manifestado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. Para se concluir deforma diversa seria necessário revolver fatos e provas, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. As assertivas recursais não encontram respaldo na moldura fática retratada na decisão recorrida, o que afasta a tese de violação aos preceitos da legislação federal e de divergência jurisprudencial invocados pela parte recorrente.



    Ademais, não se constata possível ofensa aos demais dispositivos constitucionais apontados pela parte recorrente. Violação, se houvesse, seria meramente reflexa, o que é insuficiente para autorizar o seguimento do recurso de revista, de acordo com as reiteradas decisões da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (AIRR - 1000615- 14.2015.5.02.0471 , Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 27/10/2017, AIRR - 55641-78.2004.5.09.0091, julgado em 24.2.2010, Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, 4ªTurma, DEJT de 5.3.2010; RR - 17800-25.2006.5.02.0301, julgado em 14.10.2009,Relatora Ministra Rosa Maria Weber, 3ª Turma, DEJT de 13.11.2009).



    [...]



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Assim, os atos reclamados estão em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente